Tribunal: TJSP
Processo: 1002291-09.2023.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública municipal – Auxiliar de Enfermagem – Laudo que, ao constatar a existência de uma situação de fato pretérita, não tem caráter constitutivo, limitando-se a declarar a existência de insalubridade e o seu grau – Julgamento do IRDR no 0018264-70.2020.8.26.0000 que tem caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC – Recurso provido.